Tribunal: TCU
Processo: 018.232/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8563/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.232/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Belisa Maria Xavier da Cruz (XXX.668.694-XX); Elurdiane Cristina da Silva Oliveira Correia (XXX.391.024-XX); Maria Tereza da Silva Oliveira (XXX.989.114-XX); Maria de Fatima Domingos de Oliveira (XXX.586.434-XX); Nadiene de Araujo Lira Nascimento (XXX.708.211-XX); Waneska Andressa Viana de Oliveira (XXX.331.954-XX); Wanessa Andrea Viana de Oliveira (XXX.123.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.